Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700854-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULINA CANUTO ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EULINA CANUTO ARAUJO, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Em síntese, postula a agravante procedimento cirúrgico de HISTERECTOMIA TOTAL. Alega a agravante que tem menstruação excessiva, frequente e irregular, além de leiomioma do útero e anemia por deficiência de ferro. Aduz que deve ser submetida a tratamento cirúrgico em tempo hábil, sob pena de severos danos e complicações, inclusive o risco de desenvolver trombose venosa. Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o Juízo de origem o indeferiu por entender que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. A parte deixou de recolher o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Conforme conta no relatório médico (ID 58492156 - Pág. 30), não há indicação de risco de morte, de perda de membro, sentido ou função. Além do mais, a indicação quanto à classificação da situação pessoal da autora não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Não que isso justifique a agravante ser submetida a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Além do mais, como bem pontuado pelo Juízo de origem, não houve extrapolação do prazo de 180 dias estabelecido pelo CNJ para a concessão do tratamento cirúrgico. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito